Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. PAGAMENTO PARCIAL. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. FORTUITO INTERNO E CULPA CONCORRENTE. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC). Embargos acolhidos para declarar a existência do contrato de empréstimo entre as partes e a validade dos descontos efetuados na folha de pagamentos do autor, respondendo o autor por metade do prejuízo em razão da culpa concorrente.2 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso I do CPC). Contradição reconhecida para manter a sucumbência recíproca e proporcional estabelecida em sentença, assim como a majoração dos honorários advocatícios.3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. É possível o reconhecimento do fortuito interno que atrai a responsabilidade da instituição financeira e da culpa concorrente do consumidor. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.4 – Recurso conhecido e provido em parte.